Tribunal: TJMT
Processo: 1019698-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019698-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO - CPF: 593.025.691-87 (AGRAVADO), JOSE SIQUERI - CPF: 158.496.278-04 (AGRAVADO), DILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 045.628.951-87 (AGRAVADO), VERA VILENE SILVA - CPF: 077.661.061-91 (AGRAVADO), ANA MARIZA PANES DO REGO - CPF: 537.261.971-68 (AGRAVADO), ARIANE SILVA CASSOL DURAN - CPF: 011.223.671-55 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ALESSANDRO SILVA CASSOL - CPF: 003.292.161-63 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CEZARIO SAPIAGINSKY registrado(a) civilmente como CEZARIO SAPIAGINSKY - CPF: 139.753.409-59 (AGRAVADO), HELIO MARINHO - CPF: 143.887.900-87 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO (1989) – FIXAÇÃO DE TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – DATA DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA - DESCABIMENTO – AGRAVOS QUE TRATARAM DE OUTRAS QUESTÕES (SOBRE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO E COMPETÊNCIA TERRITORIAL) – VIABILIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA DATA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS PELO BANCO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Mostra-se descabida a alegação de que a decisão recorrida fere a coisa julgada disposta nos Agravos de Instrumento n. 1006465-59.2022.8.11.0000 e 1000267-06.2022.8.11.0000, eis que o primeiro agravo apenas dispôs acerca da necessidade de prévia liquidação; enquanto o segundo apenas decretou que o caso tratava de competência territorial de caráter relativo.

“(...) I - Conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios sobre os expurgos inflacionários incidem até a data do encerramento da conta poupança. II – Porém, o ônus de comprovar a data do encerramento é da instituição financeira e, inexistindo tal comprovação, os juros remuneratórios serão devidos até a data da citação ocorrida na ação civil pública originária.*(TJ-MS - AI: 14177638720218120000 Campo Grande, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 23/03/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022)”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1019698-55.2024.8.11.0000,
interposto por
GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO e OUTRO(S)
, ora Embargados.

O Embargante, preliminarmente, defende o sobrestamento do feito – em razão de determinação de afetação pelo c. STJ, nos Recursos Especiais n. o 1.877.280-SP e 1877.300-SP.

Ainda, sustentam ocorrência de omissão quanto aos extratos colacionados nas razões recursais; e obscuridade no que diz respeito à coisa julgada.

Diz que há omissão – quanto à necessidade de constar no acórdão a completa versão dos fatos.

Prequestiona as matérias legais para discussão.

Requer sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões, pleiteou-se pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1019698-55.2024.8.11.0000,
interposto por
GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO e OUTRO(S)
, ora Embargados.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO (1989) – FIXAÇÃO DE TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – DATA DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA - DESCABIMENTO – AGRAVOS QUE TRATARAM DE OUTRAS QUESTÕES (SOBRE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO E COMPETÊNCIA TERRITORIAL) – VIABILIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ - NÃO COMPROVAÇÃO DA DATA DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS PELO BANCO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se descabida a alegação de que a decisão recorrida fere a coisa julgada disposta nos Agravos de Instrumento n. 1006465-59.2022.8.11.0000 e 1000267-06.2022.8.11.0000, eis que o primeiro agravo apenas dispôs acerca da necessidade de prévia liquidação; enquanto o segundo apenas decretou que o caso tratava de competência territorial de caráter relativo.

“(...) I - Conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios sobre os expurgos inflacionários incidem até a data do encerramento da conta poupança. II – Porém, o ônus de comprovar a data do encerramento é da instituição financeira e, inexistindo tal comprovação, os juros remuneratórios serão devidos até a data da citação ocorrida na ação civil pública originária. (TJ-MS - AI: 14177638720218120000 Campo Grande, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 23/03/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o que há é a intenção de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses do Embargante.

Diante disso não há qualquer vício a ser sanado.

A propósito, transcrevo uma parte do acórdão recorrido:

“(...) O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos no 0007452-79.2014.8.11.0037 - Cód. 135867
– PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
, decorrente de Expurgos Inflacionários aplicados sobre cadernetas de poupança – Plano Verão/1989, proposto por
ESPÓLIO DE

CEZÁRIO SAPIAGINSKY e OUTROS
, em face de
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO
, em sede de Embargos de Declaração,
FIXOU o termo final dos juros remuneratórios até a data do encerramento das contas discutidas nos autos.

Após a devida análise, tenho que não há qualquer reparo a ser feito.

Não há qualquer afronta à coisa julgada, contrariamente ao que alega o Banco Agravante.

A decisão dos Agravos de Instrumento n. 1006465-59.2022.8.11.0000 e 1000267-06.2022.8.11.0000 fazem alusão à necessidade de prévia liquidação e abordam 1006465competência territorial, respectivamente.

Ambas as ementas possuem a seguinte redação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO/1989 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES/AGRAVADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – AGRAVO PROVIDO - AÇÃO EXTINTA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – OMISSÃO – VIABILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DE CELERIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Os poupadores possuem legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública (REsp no 1.391.198-RS).

Não há falar em cerceamento de defesa, quando a parte suscitante teve meios para insurgir-se contra a situação dos autos, mas se manteve inerte, sendo que foi proferida anteriormente decisão monocrática dispondo acerca da competência do juízo.

Em se tratando de ação executiva individual com base em sentença prolatada em ação coletiva (ação civil pública), mostra-se necessária a prévia liquidação, sob pena de ausência de liquidez e extinção da ação, consoante o Tema 482 do STJ: “A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.

Em atenção aos princípios da segurança jurídica, celeridade e instrumentalidade das formas, mostra-se viável a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, sem que tal providência desrespeite dos termos do Tema n. 482 do STJ.

“(...) É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

Após a liquidação da sentença, com a definição do quantum, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença”. (N.U 0014569-51.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM COMARCA DIVERSA À DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE CARÁTER RELATIVO – SÚMULAS No 33 DO STJ E No 363 DO STF – RECURSO PROVIDO.

Nos feitos que comportem relação de consumo, a jurisprudência está no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu interesse, comodidade e facilidade de acesso.

Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, em razão de se tratar de competência territorial de caráter relativo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF”.

No tocante

à incidência de juros remuneratórios até a data de encerramento da conta bancária, sendo que caberia ao executado a comprovação da data de encerramento das contas, o que, a meu viso, não ocorreu, repiso o julgado utilizado quando da apreciação do pleito liminar.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA - ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBE AO BANCO - SOB PENA DE INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Os juros remuneratórios incidirão até a data de encerramento da conta-poupança, a ser informada pela instituição financeira, sob pena de se adotar como termo final a data da citação na ação civil pública. (N.U 1023127-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)”

Não merece, portanto, reprimenda a decisão, a qual abordou a questão, acertadamente, da seguinte forma:

“(...) Quanto aos juros remuneratórios incidentes até a data do pagamento, em virtude de o requerido não ter comprovado a data do encerramento das contas, assiste razão aos exequentes.

Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES ATÉ A DATA DO ENCERRAMENTO DA CONTA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR O DEVIDO ENCERRAMENTO – DO CONTRÁRIO, INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA CITAÇÃO DO BANCO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORIGINÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios sobre os expurgos inflacionários incidem até a data do encerramento da conta poupança. II – Porém, o ônus de comprovar a data do encerramento é da instituição financeira e, inexistindo tal comprovação, os juros remuneratórios serão devidos até a data da citação ocorrida na ação civil pública originária.*(TJ-MS - AI: 14177638720218120000 Campo Grande, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 23/03/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022)

E M E N T A - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – – PLANO VERÃO - SOBRESTAMENTO – INVIABILIDADE - SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS, LIMITADA AOS PLANOS COLLOR I E II - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO – VIOLAÇÃO DEMONSTRADA – PLANO VERÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS - JUROS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tendo em vista que o próprio STF entendeu não mais haver razão para o sobrestamento dos processos que envolvem os expurgos inflacionários, com exceção dos Planos Collor I e II (decisão recente do Min. Gilmar Mendes, nos RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285)), em razão da inviabilidade do acordo proposto pelas instituições financeiras, o processo deve continuar em andamento. É obrigação da instituição financeira em aplicar corretamente os respectivos índices de correção monetária sobre os valores a ele confiados em depósitos, maculados por planos econômicos que causaram ofensas a ato jurídico perfeito e direito adquirido, protegidos constitucionalmente por força do art. 5o, inciso XXXVI da CF. Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, incide o IPC de janeiro de 1989 (42,72%) na correção de caderneta de poupança na vigência do Plano Verão, fazendo jus o poupador às diferenças entre a correção devida e os índices realmente aplicados. Os juros remuneratórios devem incidir à base de devendo ser 0,5% ao mês, de forma capitalizada, desde a data em que os índices deveriam ser aplicados, até o efetivo pagamento, sem a limitação do encerramento da conta.(TJ-MS - AGT: 00037680920098120001 MS 0003768-09.2009.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 16/11/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2021)

Assim, os juros devem ser computados até o momento em que solicitado o cumprimento de sentença”.

Portanto, não há falar em afronta à coisa julgada, e muito menos em equívoco quanto à incidência de juros.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considera-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025